Tribunal: TCU
Processo: 023.111/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8596/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.111/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Costa de Sousa (XXX.746.457-XX); Fausto Silva Ramirez (XXX.743.157-XX); Jorgina Ferreira Lorca Oliveira (XXX.728.197-XX); Jose Luis Neves (XXX.805.377-XX); Maria das Gracas Goncalves Vianna (XXX.538.387-XX); Marilza de Jesus Marins (XXX.715.107-XX); Marineia Ferreira de Almeida (XXX.610.457-XX); Renata de Carvalho Figueira (XXX.123.307-XX); Rosangela Ferreira do Nascimento Racca (XXX.597.787-XX); Sueli de Fatima do Prado Oliveira (XXX.335.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.